Tribunal: TJBA
Processo: 8004448-38.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004448-38.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, ADRIANA ASTUTO PEREIRA

APELADO: ANDRIGO GUGEL

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DOURADO CARDOSO

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA DA PRIMEIRA AÇÃO APÓS INDEFERIMENTO DE LIMINAR. REPROPOSITURA DA AÇÃO. MANIPULAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DESPROPORCIONALIDADE COM SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. FUNÇÃO COERCITIVA. PERCENTUAL PROPORCIONAL AO ATO CONTRÁRIO À BOA-FÉ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONSTATADAS. ACÓRDÃO MANTIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

Vistos, relatados e discutidos os autos destes embargos de declaração
8004448-38.2025.8.05.0146
, em que é embargante
ANDRIGO GUGEL
e que é embargada a
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e

REJEITAR

os embargos de declaração da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça